Tribunal: TJDFT
Processo: 0710796-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0710796-50.2022.8.07.0007 APELANTE: YURI NEIVA MOTA APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CRISTIANE CARVALHO VASCONCELOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 60910433, intime-se a apelada CRISTIANE CARVALHO VASCONCELOS para apresentar as contrarrazões ao recurso do réu. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 1o de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.